Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME DE VISITAS. PROPOSTA DO GENITOR. ACEITAÇÃO. POSTERIOR MODIFICAÇÃO. CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÃO DO REGIME. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. Em homenagem ao disposto no artigo 227, da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 1.589, do Código Civil, a fixação de regime de visitação deve atender aos princípios do melhor interesse e da proteção à criança. Ausente prova nos autos no sentido de que a genitora detém condições e interesse no maior convívio com o menor, o qual não vê há cerca de 1 ano, deve ser mantido o regime de visitas proposto pelo genitor e fixado pela r. sentença recorrida.